Tribunal: STF
Processo: RE 1396462
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.07.2023. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA CLT. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO APÓS A CF/88. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. INTERREGNO DE VIGÊNCIA DA EC 19/1998. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 928 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2.135-MC, de atual relatoria da Min. Cármen Lúcia, reconheceu a possibilidade de vigência temporária do regime celetista na Administração Pública. 



    2. Incide, no caso, o Tema 928 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.001.075, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, ocasião em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.